Tribunal: TJPA
Processo: 0008265-45.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008265-45.2017.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Município de Tucuruí o ao pagamento de R$ 3.502.251,97, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se há comprovação suficiente dos serviços prestados para a configuração do inadimplemento contratual;

(ii) se são aplicáveis os índices de correção monetária e juros utilizados na planilha apresentada pela autora;

(iii) se o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais observa os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório demonstrou a efetiva prestação dos serviços e a ausência de pagamento dos valores devidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A planilha de atualização monetária apresentada pela autora utilizou índices em desacordo com o Tema 905/STJ. Aplicação do IPCA-E desde o inadimplemento e, a partir de janeiro de 2022, da taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. Juros de mora fixados segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

5. Valor da condenação reduzido para R$ 2.935.579,46, correspondente ao montante líquido sem correções indevidas.

6. Redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação, observando os limites previstos no art. 85, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento
: “1. Comprovado o inadimplemento contratual por parte da Administração Pública, é devida a condenação ao pagamento dos valores pendentes. 2. A atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros do Tema 905/STJ e da EC nº 113/2021, afastando-se índices como a TR e juros de 1% ao mês. 3. Os honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Pública devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 85, § 3º, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgRg no RMS 49.462/MA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
,

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de estabelecer como valor devido à apelada o quantum de R$ 2.935.579,46 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Clean Gestão Ambiental Serviços Gerais LTDA, nos seguintes termos (ID 14040574):

“Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte em face do MUNICÍPIO DE TUCURUI a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ R$3.502.251,97 (três milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data da obrigação, devendo-se abater os valores, em eventual liquidação de sentença, de R$186.233,55 (sento e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e R$28.110,00 (vinte e oito mil, cento e dez reais), conforme acima mencionado.

Processo extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual n° 5.738/93).

Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado do Autor, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Observe-se que existe em desfavor do autor a penhora no rosto destes autos do valor de R$ 3.386.796,49, oriunda dos autos n° 0174752-25.2012.8.26.0100, em trâmite perante a 4° Vara Cível de São Paulo e de R$ 651.120,85 oriundo dos autos n° 0012281-63.2013.5.08.0202, em trâmite na 8° Vara do Trabalho de Macapá. Sendo que o levantamento de qualquer valor nestes autos deverá observar a penhora realizada.

Por fim, diante da solicitação de Id 52622356, informe o Juízo da 4° Vara Cível e o Juízo da 8° Vara do Trabalho de Macapá, por e-mail, sobre a efetivação da penhora no rosto destes autos, instruindo-o com cópia da presente sentença.

Esta decisão está sujeita a reexame necessário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim que seja efetivado o reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tucuruí/PA, data e hora do sistema.”

Nas suas razões recursais o Município de Tucuruí afirma que a apelada apresentou na inicial os valores corrigidos por índices monetários não utilizados em ações contra a Fazenda Pública, ressaltando que somente confessou como devido o montante de R$ 2.626.949,53 (dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais, cinquenta e três centavos).

Pontua que não foram observados os percentuais previstos no Código de Processo Civil quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 14040579).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 16034301).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Em sua exordial, a apelada relatou ter firmado o Contrato Público nº 001/2011 com o Município de Tucuruí, referente à prestação de serviço de conservação e manutenção de vias e logradouros públicos urbanos, além de coleta de resíduos hospitalares.

Ocorre que o ente público não adimpliu todos os valores devidos, restando em aberto a quantia corrigida de R$ 3.502.251,97 (três milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos).

Para comprovar suas alegações, a apelada apresentou planilha atualizada do débito (ID 14040547 - Pág. 14), Notas Fiscais com Medição e Atesto do Serviço (ID 14040547 - Pág. 16 ao ID 14040549 - Pág. 29), Cheque para pagamento que restou devolvido (ID 14040549 - Pág. 31), o Contrato Administrativo e seus Termos de Aditamento (ID 14040549 - Pág. 32 ao ID 14040551 - Pág. 10) e Notificação Extrajudicial (ID 14040551 - Págs. 11 a 15).

Nesse tocante, resta incontroverso que a apelada atendeu ao comando previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC): “O ônus da prova incumbe: (...) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

O apelante, por outro lado, não logrou êxito em comprovar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, inciso II, do CPC).

Com efeito, não merece ser acolhido o valor apontado como devido pelo Munícipio de Tucuruí, já que este não apresentou documentos que denotem o pagamento dos débitos oriundos das Notas Fiscais mencionadas na exordial.

Todavia, assiste razão ao apelante no que se refere à utilização pela apelada de índices de correção não aplicáveis à Fazenda Pública.

Na planilha anexada à petição inicial, a apelada apontou que o valor líquido do débito, sem correção, seria de R$ 2.935.579,46 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), tendo aplicado a Taxa Referencial como índice de atualização monetária e juros de 1% ao mês, o que resultou no montante de R$ 3.502.251,97 (três milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos).

Registre-se que tais critérios vão de encontro à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905):

“1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

Desta feita, o valor devido à apelada é, na realidade, R$ 2.935.579,46 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

De igual modo, merece acolhimento o recurso do Município no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, já que não foram observados os percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3º, inciso III, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de estabelecer como valor devido à apelada o
quantum
de R$ 2.935.579,46 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como reduzir o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025